Tribunal: STF
Processo: Rcl 82882
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
(Petição/STF n. 15.879/2026)

PETIÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. ARQUIVAMENTO.

1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por A H C S, em 6.8.2025, contra ato do Tribunal de Justiça do Pará, nos Processos ns. 0815821-68.2024.8.14.0401 e 0813955-30.2025.8.14.0000, “uma vez que, apesar da presença de elementos que indicam o envolvimento da Reclamante, Deputada Federal, nos fatos investigados, a Corte estadual não encaminhou os autos a esta Suprema Corte, em afronta ao art. 102, I, ‘b’, da Constituição Federal”.

2. Em 7.10.2025, a reclamação foi julgada parcialmente procedente, para suspender o trâmite e determinar a imediata remessa dos Processos ns. 0815821-68.2024.8.14.0401 e 0813955-30.2025.8.14.0000 a este Supremo Tribunal, para análise da competência na espécie. 

Essa decisão foi ratificada pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, que, em sessão virtual de 24.10.2025 a 4.11.2025, negou provimento ao agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Pará.

3. Em 25.11.2025, foi certificado o trânsito em julgado do acórdão (e-doc. 100).

4. Exaurida a competência deste Supremo Tribunal na presente Reclamação, sobrevém, em 3.2.2026, pela Petição/STF n. 15.879/2026, novo pleito foi apresentado pelo Ministério Público do Pará no sentido de dar “continuidade das investigações e da persecução penal” (fl. 1, e-doc. 103).

 O objeto da presente reclamação foi cumprido nada mais havendo nela a decidir, tampouco fazendo sentido jurídico o que exposto e pleiteado na petição/STF n. 15.879/2026. 

5. Anote-se que, quanto ao objeto específico da investigação, a matéria foi cuidada na Petição n. 14.690, na qual, após manifestação do Ministério Público Federal, já houve decisão de retorno do processo ao Tribunal de Justiça do Pará.

6. Nada há a prover. 

Publique-se.

Arquive-se.

Brasília, 19 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora